Tribunal: TJDFT
Processo: 0709538-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRECLUSÃO LÓGICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
1. A interposição intempestiva de agravo de instrumento após o decurso do prazo de 15 dias previsto no artigo 1.003, caput, e § 5o, do CPC, impõe o seu não conhecimento, por ser manifestamente inadmissível.
2. O cumprimento da ordem judicial na origem evidencia comportamento incompatível e contraditório com a interposição do recurso, o que atrai o reconhecimento da preclusão lógica e da falta de interesse recursal.
3. Negou-se provimento ao agravo interno.